Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO PÚBLICO. OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO A PRECEITO JURÍDICO. CONDENAÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. VÍCIO EXISTENTE. ALEGAÇÕES DISCRIMINADAS. OMISSÃO. GRADAÇÃO DA PUNIÇÃO. EXISTENTE. RESOLUÇÃO 236/2016, CNJ. PORTARIA CG 173/2020, TJDFT. DESCREDENCIAMENTO. PENALIDADE E PRAZO ADEQUADOS. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Incabível a alegação de que o acórdão é obscuro, pois teria aplicado penalidade com base em analogia, ofendendo o entendimento jurisprudencial no sentido de que a analogia não pode ser utilizada in malam partem no Direito Administrativo Sancionador.
1.1. A pena aplicada está prevista no art. 4o da Resolução no 236/2016, do CNJ e ocorreu por violação dos artigos 14 e 15 da referida resolução, não havendo que se falar em obscuridade no acórdão ou violação de preceito jurídico.
2. Omisso o acórdão que não discriminou quais seriam as informações privilegiadas que o embargante teria acesso e repassado ao seu patrono na condição de arrematante.
2.1. O leiloeiro possui informações quanto à quantidade de participantes de leilão, o que influi, no valor que o bem alcançará. Leilões com poucos participantes pode garantir a quem participa a arrematação com menor preço. Tem, também, conhecimento de que tipo de bens vendem mais rápidos, melhores momentos para lances, informações, essas, não disponíveis para quem não trabalha na área.
2.2. Omissão sanada.
3. Omisso o acórdão que não analisou o pedido de gradação da pena em atenção ao princípio da proporcionalidade feito pela parte no recurso administrativo.
3.1. Incabível a aplicação de multa, já que as condutas imputadas ao leiloeiro são graves, estando correta a fixação da pena de descredenciamento.
3.2. O prazo de 1 (um) ano fixado pela decisão objeto do recurso administrativo é adequado, já que considera a natureza e gravidade dos atos do leiloeiro, bem como os danos causados pelos atos a ele imputado. Além de observarem sua condição como idoso e leiloeiro profissional, bem como o fato de ser a primeira e única penalidade a ele imposta.
3.3. Vício sanado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.